Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-81.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021556-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[VALDENIR DE OLIVEIRA - CPF: 003.047.831-61 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE BENS MÓVEIS PELA AUTORIDADE AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA. NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS BENS DETERMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA ESCALONADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A presente ação foi ajuizada visando à declaração de nulidade do Termo de Apreensão n.º 21165213 e à liberação de dois maquinários (trator Komatsu D65 e escavadeira John Deere 210G), sob o argumento de ser terceiro de boa-fé e não ter participado da prática da infração ambiental. Os bens estavam locados a terceiro no momento da apreensão realizada pela SEMA/MT. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição dos bens.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o juízo de origem é absolutamente incompetente por suposta competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, à luz da Resolução TJMT/OE nº 02/2019; (ii) analisar a legalidade da apreensão e da retenção prolongada dos bens pertencentes a terceiro de boa-fé; (iii) avaliar a correção da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE nº 02/2019 restringe-se à Comarca de Cuiabá, inexistindo previsão normativa de extensão à Comarca de Sinop, onde não há vara ambiental especializada. Assim, não há incompetência do juízo de origem.
4. A apreensão dos bens, embora legal em tese, revela-se desproporcional e abusiva quando não acompanhada de processo administrativo regular e lavratura de auto de infração em nome do proprietário dos bens, impossibilitado de exercer ampla defesa.

5. Demonstrada a propriedade dos maquinários e sua cessão a terceiro por contrato de locação, sem comprovação de má-fé ou reincidência, deve-se afastar a penalidade de apreensão definitiva, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A fixação de honorários observou o critério escalonado do art. 85, § 5º do CPC, não havendo excesso ou ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Não há incompetência absoluta do juízo de origem quando inexistente vara especializada na comarca em que tramitou a ação. 2. É abusiva a apreensão e retenção de bens de terceiro de boa-fé, sem instauração de processo administrativo ou auto de infração. 3. A fixação de honorários advocatícios deve respeitar o critério escalonado previsto no art. 85, § 5º, do CPC, sendo válida sua adoção quando observados os limites legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incisos XXII, LIV, LV; 170; Lei 9.605/98, art. 25; Decreto 6.514/2008, art. 3º, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.036; TJ-MT, AC 1000323-61.2021.8.11.0101; TJ-MT, AI 1024764-84.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT,
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência
, movida por
VALDENIR DE OLIVEIRA.

Nas razões recursais constantes no ID 210776753, o Estado apresentou
preliminar

de incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar o feito, por se tratar de matéria de natureza ambiental, de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

No mérito, alega que os atos administrativos estariam amparados na legislação ambiental federal (Lei nº 9.605/98 e Decreto nº 6.514/08), que autorizam a apreensão dos instrumentos utilizados em infração ambiental independentemente da propriedade ou uso exclusivo para a prática do ilícito.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer a validade do auto de apreensão e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas em ID. 210776758, defendendo-se a manutenção da sentença sob o argumento de que o apelado figura como
terceiro de boa-fé
, não tendo sido instaurado procedimento administrativo que garantisse o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além da inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na adoção da medida extrema de apreensão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suas razões o Estado de MT arguiu a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem,
por entender que a controvérsia possui
natureza eminentemente ambiental
, devendo ser apreciada pela
Vara Especializada do Meio Ambiente
, nos termos da
Resolução TJMT/OE nº 02/2019
.

Todavia, não assiste razão ao Apelante.

A Resolução mencionada dispõe claramente sobre a competência
das Varas da Comarca de Cuiabá/MT
, conforme se verifica de seu art. 1º.
“Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue.”.

Não há, portanto, extensão automática dessa competência a comarcas do interior do Estado de Mato Grosso, salvo expressa previsão normativa – o que
inexiste
no caso da
Comarca de Sinop/MT
.

Consultando-se os documentos oficiais da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso
(
https://corregedoria-mc.tjmt.jus.br/corregedoria-arquivos-prod/cms/2025_02_19_Competencia_das_Varas_0f0ca6c26c.pdf
), constata-se que
não há Vara Especializada do Meio Ambiente em funcionamento na Comarca de Sinop/MT
. Nessa localidade, as causas cíveis de natureza ambiental são distribuídas às
varas comuns
, ou em casos em que o Estado figure como parte, são regularmente atribuídas à
Vara Especializada da Fazenda Pública
, nos termos da estrutura judiciária vigente.

Ademais, observa-se erro material relevante nas razões recursais, pois o Apelante baseou sua tese na
premissa equivocada de que a ação tramitava na Comarca de Cuiabá/MT
, quando, na verdade, o feito se originou e foi corretamente processado na Comarca de
Sinop/MT
.

Importa destacar que a
incompetência absoluta
, por ter natureza de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, consoante art. 64, § 1º, do CPC. Contudo, para que haja o reconhecimento, é necessário que exista órgão judicial
efetivamente competente
, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, ausente a existência de juízo especializado com atribuição para a matéria ambiental na Comarca de Sinop/MT,
não há falar em nulidade da sentença por incompetência absoluta
, devendo a preliminar ser
rejeitada
.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
VALDENIR DE OLIVEIRA
, ajuizou
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
objetivando a nulidade do Termo de Apreensão n.º 21165213 e, por conseguinte, a liberação de dois maquinários apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), consistentes em: 01 (um) trator de esteira Komatsu D65; 01 (uma) escavadeira hidráulica John Deere, modelo 210G, cor amarela, ano/modelo 2018, chassi nº 1F9210GXVJD520836.

Sustentou o autor, ora apelado, ser
proprietário de boa-fé
dos referidos bens, adquiridos de terceiro e posteriormente locados a outrem, ocasião em que foram objeto de apreensão pela autoridade ambiental. Afirmou, ainda, inexistir instauração de processo administrativo que permitisse o exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco ter havido lavratura de auto de infração em seu nome.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

(...) A Requerente insurge-se em face da apreensão dos maquinários, quais sejam, i. i 01 (um) trator de esteira Komatsu D65; e 01 (uma) escavadeira hidráulica (PC) – 210G – Nacional, cor: amarela, marca: John Deere, ano/modelo: 2018, chassis: 1F9210GXVJD520836, de PROPRIEDADE dele, ao fundamento de que sequer foi lavrado um Auto de Infração para apurar o suposto ilícito ambiental que ensejou a apreensão dos veículos, tampouco houve a instauração de um procedimento administrativo que permita a exposição de todos os fatos ora noticiados e que ensejam a restituição dos bens, na medida em que a Requerente é terceira de boa-fé e evidentemente não é responsável pela prática de nenhum dano ambiental.

Nesse contexto, analisando os documentos carreados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Termo de Apreensão nº 21165213, datado de 18/11/2021, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de apreensão. O artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “
verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.
A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

Não obstante, me filio ao entendimento de que a interpretação da referida norma para que possa coadunar-se com a ordem constitucional, deve-se dar à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse aspecto, apesar da apreensão dos bens ser medida autorizada pela legislação, a sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso, na espécie, é de todo impertinente, não havendo motivos que justifiquem a manutenção do bem apreendido por tempo indeterminado. Isso porque os maquinários que se pretendem a liberação não servirão para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, aliado do fato de que não há indicação de que será aplicado a pena de perdimento ao final do processo administrativo.

Com efeito, a perda da propriedade de um bem que eventualmente possa ter sido utilizado na prática de infração ambiental, sem que haja reincidência e indícios de que venha a ser novamente utilizado para infringir a legislação ambiental, parece-me desproporcional à ofensa ao bem jurídico protegido.

Dessa maneira, a aplicação de pena de perda definitiva do bem, só se justifica em casos de reiteradas condutas lesivas ao meio ambiente, de forma a atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que deve haver equiparação entre os meios para preservação do meio ambiente e os fins almejados, havendo indispensabilidade de utilização de meios estritamente necessários para garantir a preservação do meio ambiente.

Note-se que na aplicação da legislação o julgador deve estar atento as particularidades de cada caso concreto no sentido de evitar injustiças e a aplicação de medidas desproporcionais, a fim de afastar a rigidez da fórmula legal. A função interpretativa possibilita a adequação da lei ao caso concreto, valendo-se dos critérios da igualdade e proporcionalidade, viabilizando a aplicação do direito positivo de acordo com as normas constitucionais em vigor.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,"
in verbis
":

(ACR 2002.30.00.002164-8/AC, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, DJ de 07/11/03, p. 69). III - Apelação desprovida. (ACR 2004.37.01.0006799/MA;DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, 3a Turma; DJ de 08/04/2005 – grifo nosso)

(TRF1, Sexta Turma, AMS 200536000090663/MT, Rel. Des. Fed. DANIEL PAES RIBEIRO, Julg. 10/03/2008, e-DJF1 DATA: 14/04/2008 PÁGINA: 152 – grifo nosso)

(TRF1, Quarta Turma, ACR 2004.37.00.007066-3/MA, Rel. Des. Fed. ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA (CONV.), Julg. 16/08/2005, 14/09/2005 DJ p.33 – grifo nosso)

Atrelado a isso, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será o Trator e a Escavadeira, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado.

No caso em tela, a retenção do equipamento impossibilitaria o Autor de desenvolver suas atividades, o que se mostra abusivo, pois comprometeria seriamente a atividade empresarial e limitaria indevidamente seu direito de propriedade.

Consigna-se que a apreensão de maquinário obsta o Requerente de desenvolver suas atividades profissionais, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 1º
(...)

“
Art. 170.
(...) [...]
Parágrafo único.
(...)

Em outras palavras, a aferição de eventual cometimento de infração ambiental independe dos equipamentos, pois são inábeis para demonstrar o dano ambiental alegado, atrelado ao fato de que não há qualquer indicação de que o Trator e a Escavadeira estivessem sendo utilizados apenas para fins ilícitos.

No mesmo sentido, em situação similar, excertos de julgados:

(Reexame Necessário Nº 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013).

(TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso.

De mais a mais, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este, o caso dos autos, inclusive.

Nesse sentido, vislumbra-se da análise dos documentos encartados nos autos que, o Requerente não tinha qualquer participação no cometimento de eventual dano ambiental se enquadrando na qualidade de terceiro de boa-fé, na medida em que os maquinários apreendidos eram objeto oriundo de contrato de locação, em que o locatário desconhecia que estava sendo usado em suposta infração ambiental.

Com efeito, entendo que as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

A propósito:

(AgInt no AREsp 453.695/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019 – Destaque nosso).

(TJ-MG - AI: 10000190504050001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019 – Destaque nosso).

Nesse viés, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, inclusive, que os bens são utilizados para atividade profissional aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.

Desta feita, diante dos parâmetros acima traçados e dos elementos do caso concreto ora analisado, os bens devem ser restituídos a quem de direito.

Logo, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIMENTO.

“Ex positis”,

JULGO PROCEDENTE
os
PEDIDOS DEDUZIDOS
na EXORDIAL, para
DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 21165213
quanto a apreensão dos bens: 01 (um) Trator de Esteira Komatsu D65; e 01 (uma) Escavadeira Hidráulica (PC) – 210G – Nacional, cor: amarela, marca: John Deere, ano/modelo: 2018, chassis: 1F9210GXVJD520836, bem como,
DETERMINAR
a
RESTITUIÇÃO
deles ao
REQUERENTE
livre de quaisquer ônus. Via de consequência,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, “
caput
”, § 5º, do CPC. (...).”. (ID. 210776751)

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da apreensão, por parte da SEMA/MT, de dois bens móveis pertencentes ao autor: um trator de esteira Komatsu D65 e uma escavadeira hidráulica John Deere, modelo 210G. Os bens foram apreendidos em imóvel rural, no curso de fiscalização ambiental, enquanto estavam sob a posse de terceiro, que os utilizava por meio de contrato de locação. Em sentença, o juízo singular determinou a restituição dos bens ao autor, ora Apelante.

O art. 25 da Lei nº 9.605/1998 dispõe que:
“Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.”.

No mesmo sentido, o art. 3º, inciso IV, do Decreto nº 6.514/2008 que assevera
“O órgão ou a entidade ambiental, no exercício do seu poder de polícia ambiental, aplicará as seguintes sanções e medidas administrativas cautelares: IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração
.”.

Tem-se ainda o TEMA 1.036 do STJ que firmou a seguinte tese:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.”

Entretanto, a orientação firmada no referido
leading case
não exime o Poder Público do dever de agir com
proporcionalidade, razoabilidade e observância ao devido processo legal
, princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito. Ainda que a apreensão possa ocorrer de forma preventiva, é indispensável que haja
posterior instauração de procedimento administrativo regular
, no qual se assegure ao afetado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.

No caso em comento, constata-se que os bens apreendidos pertencem ao autor da ação, conforme comprovado nos autos por meio dos documentos de aquisição de ID. 210776682 e, após, a posse direta dos bens foi transferida mediante contrato de locação a terceiro (ID. 210776684).

Consta ainda que a
apreensão
foi realizada
em nome de terceiro,
sem que tenha sido instaurado o processo administrativo ou lavrado auto de infração em nome do ora Apelado, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre
má-fé, conluio
, ou
reiterada utilização
dos bens para prática de ilícito ambiental.

Assim, a manutenção dos bens em depósito, por tempo indeterminado, em nada contribui para a elucidação dos fatos, tampouco representa instrumento indispensável à persecução administrativa, notadamente pela
ausência de medida de perdimento instaurada
.

Nessas condições, a apreensão e a retenção dos bens do apelado configuram-se
abusivas
e
desproporcionais
, especialmente quando
ausente o nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano ambiental
.

Cumpre lembrar que a
liberação de bens de terceiros de boa-fé
, em casos semelhantes, é admitida por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS – BENS DE TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE OS LITIGANTES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A apreensão de veículos e maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental é (artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998) .
É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental descrita na autuação
. Diante da procedência parcial da ação, os honorários devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes. (TJ-MT - AC: 10003236120218110101, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023) Destaquei

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – PROPRIETÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.
Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida pela prática de ilícito ambiental é terceiro de boa-fé, mostra-se correta a decisão que liberou o maquinário, nomeando-o fiel depositário
.(TJ-MT - AI: 10247648420228110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023) Destaquei

A persecução da proteção ambiental deve coexistir com o respeito aos direitos fundamentais à
propriedade
, à
livre iniciativa
e ao
devido processo legal
(arts. 5º, incisos XXII, LIV e LV; e art. 170, CF/88).

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a
nulidade do Termo de Apreensão n.º 21165213
, por ausência de motivação suficiente, violação ao devido processo e desproporcionalidade da medida adotada.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, alegando que foi fixado o percentual de
10% sobre o valor integral da causa
, que gira em torno de R$ 458.000,00, pleiteando, por consequência, a
redução do quantum
arbitrado. Contudo, sem razão.

A leitura atenta da sentença revela que a fixação dos honorários
não se deu de forma linear
sobre o valor total da causa. Ao contrário, a magistrada de origem observou corretamente os critérios estabelecidos no
§ 5º do art. 85 do CPC
, fixando a verba de maneira
progressiva por faixas de valor
, como segue:

(...) DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em
10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários mínimos
e
8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
, nos termos do art. 85, § 2º, “
caput
”, § 5º, do CPC.(...) destaquei

Esse método escalonado
tem amparo legal
(art. 85, § 5º do CPC) e
reflete a razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários em causas de valor elevado
, como a presente e tem por finalidade
evitar honorários desproporcionais e assegurar remuneração adequada ao trabalho do advogado vencedor
, sem onerar excessivamente a parte vencida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO ENTE MUNICIPAL . HONORÁRIOS FIXADOS EM MONTANTE IRRISÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS COMANDOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 3º, § 4º, III, e § 5º do CPC. 1 . Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, independente de ser vencida ou não, não havendo condenação principal e nem mesmo sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no inciso III do § 4º do artigo 85 do CPC. 2.
Conforme se verifica do § 5º do artigo 85 do CPC, a fixação dos honorários, em casos como o presente, deve se dar de forma escalonada, de modo que a fixação do percentual de honorários deve observar inicialmente a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Hipótese em que, na aplicação do referido dispositivo, devem ser utilizados os percentuais mínimos previstos em cada faixa do § 3º, levando-se em conta os critérios estabelecidos no § 2º
. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.(TJ-GO 5339076-29.2016 .8.09.0051, Relator.: ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2019) Destaquei

Assim, inexistindo abuso ou desproporção, e estando o arbitramento dentro dos limites legais,
não há razão para modificação da verba honorária
, a qual deve ser mantida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observadas as faixas e limites definidos na sentença.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025